Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. PARCELAMENTO DE MULTA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra ven. Acórdão que denegou segurança em mandado de segurança impetrado para afastar penalidade registrada no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), em razão de parcelamento de multa administrativa.
2. A embargante sustenta omissão quanto ao pedido subsidiário de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa enquanto perdurar o parcelamento, além de requerer prequestionamento.
II. Questão em discussão
3. Verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido subsidiário.
4. Examinar se os embargos podem ser acolhidos para fins de integração ou modificação do julgado, inclusive para prequestionamento.
III. Razões de decidir
5. O acórdão enfrentou expressamente a tese relativa ao parcelamento da multa e à impossibilidade de emissão da certidão pretendida, afastando a aplicação do art. 151 do CTN por se tratar de sanção administrativa de natureza não tributária.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se admite rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.
7. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto, sendo desnecessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos, mantendo-se íntegro o ven. Acórdão.
Legislação relevante citada: Constituição Federal, arts. 5o, LXIX, e 37; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Lei no 12.846/2013, art. 22; Decreto no 11.129/2022, arts. 62 e 63; Código Tributário Nacional, art. 151, VI; Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955989, Processo no 0707015-70.2024.8.07.0000, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, Conselho Especial, j. 17/12/2024, DJe 20/12/2024. TJDFT, Acórdão 1952169, Processo no 0003413-79.2005.8.07.0000, Rel. MÁRIO-ZAM BELMIRO, Conselho Especial, j. 03/12/2024, DJe 19/12/2024. TJDFT, Acórdão 1948913, Processo no 0726210-41.2024.8.07.0000, Rel. ESDRAS NEVES, Conselho Especial, j. 26/11/2024, DJe 09/12/2024.